Tribunal: CARF
Processo: 10680.912664/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.912664/2013-98
ACÓRDÃO
1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ADMISSÃO.
Em casos que envolve análise de créditos declarados em PER/DCOMP, o
princípio da verdade material autoriza a flexibilização das regras acima
indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo,
se desincumbiu do seu ônus de prova.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos juntados aos autos, após o recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votou pelo não conhecimento dos referidos documentos, e, no mérito, por
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
2
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
da relatora.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91-96) apresentado em face do Acórdão
recorrido (14-106.100 - 1a TURMA DA DRJ/RPO – e-fls. 78-85) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentou a DCOMP 16141.86542.230410.1.3.02-4315 (e-
fls. 60-72), indicando débitos para compensar com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009
no valor total de R$ 16.453.788,65, sendo que R$ 357.549,27 não foram reconhecidos em razão da
receita correspondente ter sido oferecida parcialmente à tributação. Abaixo o print que constou
no Acórdão recorrido da parcela de retenção parcialmente reconhecida:

Quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2-5), a
Recorrente juntou diversos documentos que diziam respeito à retenção do valor em discussão e
não sobre elementos que poderiam comprovar que as receitas correspondentes teriam sido
efetivamente levadas à tributação. Assim, o Acórdão recorrido fundamentou a improcedência da
manifestação:
Em sua manifestação, o contribuinte alega que o IRRF devido foi corretamente
retido sob código de receita 6800, conforme documentos anexados.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
3
Ocorre que o motivo da confirmação parcial das parcelas de IRRF foram
devidamente justificadas na análise das Parcelas de Crédito (fls. 31 a 33), e dizem
respeito a “Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega novamente que a retenção foi
realizada corretamente, sem trazer provas ou maiores esclarecimentos em relação ao
oferecimento das receitas à tributação. Apenas argumento que:

Três dias após o protocolo do Recurso Voluntário, em 10/08/2020, a Recorrente
solicitou a juntada de documentos complementares (e-fls. 165-222) ao Recurso Voluntário, todos
tratando da prova das retenções realizadas e não sobre a oferta das receitas à tributação.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 88 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 09/07/2020. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 07/08/2020 (e-fls. 89), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
4

II – PRELIMINAR: ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL
Consigno desde logo que entendo que devem ser aceitos os documentos juntados
em sede recursal. É que, de acordo com o art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972 há a
possibilidade de juntada de documentos novos em momento posterior à Impugnação quando foi
para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, em casos que envolve análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio da verdade material autoriza a flexibilização das
regras acima indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo, se
desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do
diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é
admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de
instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a
decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a justiça e a
legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam baseadas na
realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas insuficientes.
Os documentos juntados aos autos tentam trazer verossimilhança em relação às
alegações recursais. Ainda que o objeto de prova não seja hábil a contrapor os argumentos do
Recurso Voluntário, consigno que o conteúdo será analisado no âmbito meritório, o que cabe é o
seu conhecimento em observância ao principio da verdade material no processo administrativo.

III – MÉRITO: AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CONTROVERTIDO
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
5
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

No presente caso, a discussão cinge-se quanto à comprovação do oferecimento das
receitas à tributação. A questão da prova da retenção não está controvertida, e isso desde o início
da avaliação do crédito pleiteado.
Conforme trazido pelo Acórdão recorrido, a parcela de R$ 357.549,27 não foi
reconhecida em razão da receita correspondente não ter sido oferecida na integralidade à
tributação. Abaixo o print que constou no Acórdão recorrido da parcela de retenção parcialmente
reconhecida:

Nesse sentido, importante recapitular a análise realizada pelo Acórdão recorrido (e-
fls. 78-85):
Em sua manifestação, o contribuinte alega que o IRRF devido foi corretamente
retido sob código de receita 6800, conforme documentos anexados.
Ocorre que o motivo da confirmação parcial das parcelas de IRRF foram
devidamente justificadas na análise das Parcelas de Crédito (fls. 31 a 33), e dizem
respeito a “Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”.
Os valores retidos na fonte declarados pela contribuinte em relação às operações
financeiras perfazem o valor de R$ 15.945.699,03, conforme sua Dcomp (fl. 63).
As mesmas retenções somam R$ 15.976.778,21, tal como declarado em DIRF sob
códigos de receita diversos. Tais retenções equivalem a um rendimento tributável
de R$ 88.422.293,91, conforme tabela em anexo extraída dos sistemas da RFB
(Sistema DIRF):
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
6

No caso das receitas financeiras, deve haver compatibilidade entre o
oferecimento à tributação destas receitas e o valor retido na fonte pelas
instituições financeiras, tal como determina os arts. 231 e 773 do RIR/99 (atuais
arts. 228 e 770 do RIR/2018), in verbis:
(...)
Em sua DIPJ 2010, referente ao ano de 2009, o contribuinte declarou receitas
financeiras no valor de R$ 56.468.709,46, valor inferior e incompatível com o
rendimento tributável sob o qual incidiu a retenção na fonte, tal como informado
pelas instituições financeiras em DIRF e visto acima. Veja o trecho da DIPJ em que
aquele valor foi informado:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
7

Assim, tendo em vista a incompatibilidade entre o oferecimento à tributação das
receitas financeiras auferidas e o valor retido na fonte informado em DIPJ e
Dcomp, não há que se reconhecer qualquer valor na composição das parcelas de
crédito do saldo negativo, a título de retenção na fonte, além do já reconhecido
no Despacho Decisório.

Considerando que o valor conStante em DIPJ sobre as receitas do período é inferior
as receitas constantes em DIRF, está correto o Acórdão recorrido, sem reparos. Como não houve a
juntada de elementos probatórios em sede recursal aptas a modificar o entendimento, não há
como reforma a decisão instância a quo. Isso porque, os documentos juntados tratam apenas das
retenções (e-fls. 165-222), vejamos uma amostra:

(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.196 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912664/2013-98
8

(...)

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, pois a Recorrente
não provou que as receitas relativas às parcelas não reconhecidas foram efetivamente levadas à
tributação.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 231
DF CARF MF
Original